Tribunal: TJMT
Processo: 1027869-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027869-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RODRIGO SOARES CARDOSO - CPF: 040.074.021-40 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS PESSOAIS. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. INSERÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da autora.

2.
A reclamada comprovou a origem da obrigação pela juntada do contrato assinado, cópia do documento pessoal e telas sistêmicas, os quais demonstram a relação jurídica entre as partes e, respectivamente, a contratação e utilização dos serviços.

3.
A reclamante, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

4.
Sentença mantida.

5
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo promovente

em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada, bem como a idoneidade do débito. Ademais, julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante ao pagamento da dívida e nas penas da litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos para obter vantagem indevida.

O recorrente sustenta a reforma da sentença para reconhecer a necessidade de produção de prova pericial no termo de adesão apresentado na contestação e, consequentemente, requer a extinção da ação ante a incompetência do juizado especial para julgar demanda complexa. Ademais, requer a exclusão da condenação no pedido contraposto e nas penas por litigância de má-fé.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de perícia no contrato assinado.

A recorrente suscita a preliminar de
incompetência do juízo
, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no “Checklist de Qualidade” da contratação do serviço
OI MAIS AVANÇADO
apresentado na contestação ao id. 114619086, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o
“Checklist de Qualidade”
assinado em 25/01/2018 e cópia do documento pessoal do reclamante (CNH), bem como telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes. Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido documento guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida
desnecessária e protelatória
, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação. Em contrapartida, o recorrente não comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a recorrida anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

No que alude a sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que o reclamante na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022